Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704861-26.2022.8.07.0008 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: LUIZ ALVES ENGEL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 62822409, inadmitiu o recurso especial interposto, situação que deu ensejo a interposição de agravo à Corte Superior. O STJ (ID 76698681) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2199164/PR (Tema 1.368), afetado para “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010